Tribunal: CARF
Processo: 19311.720365/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720365/2017-25
ACÓRDÃO
1301-007.691 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAIKIN MCQUAY AR CONDICIONADO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
OMISSÃO DO JULGADOR NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA
IMPUGNAÇÃO JÁ APRECIADA EM SEDE DE PROCESSO PRINCIPAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza cerceamento de defesa a falta de apreciação de razões
recursais já apreciadas, na mesma sessão de julgamento, em processo
principal, do qual o processo sub judice é mero consectário, formalizado
apenas para corrigir erros de utilização de prejuízos fiscais.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITA. APURAÇÃO DO IRPJ DECORRENTE, APÓS
ACRÉSCIMO DA RECEITA OMITIDA AO PREJUÍZO APURADO PELO
CONTRIBUINTE, DEPOIS CONSIDERADA A ELE INFERIOR.
Não subsiste autuação em caso que lançamento complementar é efetuado
com base em omissão de receita que não subsiste em seu total após
julgamento do processo principal, sendo o valor mantido inferior ao
prejuízo fiscal do período.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.691 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720365/2017-25
2
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI) complementar (e-fls. 100/114) relativo ao IRPJ dos
anos-calendário de 2012/2013, decorrente de omissão de receitas por presunção legal, pela
manutenção, no passivo, de obrigação já paga e/ou não comprovada (passivo fictício). Dele o
Contribuinte foi cientificado em 27/11/2017 (e-fls. 123). No Termo de Verificação Fiscal (TVF), de
e-fls. 95/98, informou-se que:
2.1.

“A presente ação fiscal teve como origem o [...] Acórdão Revisor 11-58.245, cujo
voto foi pela procedência em parte da impugnação, para alterar os tributos lançados e reduzir a
multa qualificada do ano-calendário 2012 incidente sobre os tributos para o percentual de 75%,
outrossim, relativamente ao IRPJ, decidiu-se pelo encaminhamento do processo
19311.720082/2016-01 para análise quanto à pertinência de lançamento complementar dos anos-
calendário 2012 e 2013 pela DRF de origem, em virtude de se terem considerados nos
lançamentos os prejuízos contábeis, quando deveriam ter sido considerados os prejuízos fiscais
respectivos, que eram menores, além de alteração de Saldos de Prejuízos de exercícios anteriores
no Sapli, no caso de serem efetuados os referidos lançamentos complementares”;
2.2.

“... verificadas incorreções que resultam em agravamento da exigência inicial,
efetua-se o presente lançamento complementar por meio da lavratura de auto de infração
complementar”;
2.3.

“Consoante abordado no item ‘Das novas apurações, conforme voto’ do aludido
Acórdão, na apuração do IRPJ dos anos-calendário 2012 e 2013, foi subtraído da omissão de
receitas apurada no período o valor do prejuízo contábil do período, quando deveria ter sido
subtraído o prejuízo fiscal do período. Abaixo, informações declaradas na DIPJ pelo sujeito
passivo:”

2.4.

“Como se depreende, na apuração do IRPJ, equivocadamente, foi considerado
prejuízo a maior (prejuízo contábil), diminuindo assim a base de cálculo do crédito tributário,
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.691 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720365/2017-25
3
ensejando, portanto, a devida correção mediante lançamento complementar. A seguir, a correta
apuração do IRPJ, em síntese:

3.

Irresignado, em 22/12/2017 (e-fls. 128), o Contribuinte apresentou Impugnação (e-
fls. 129/142), em que aduz, em síntese, os mesmos argumentos expendidos no âmbito do
processo no 19311.720082/2016-01, como se infere do seguinte trecho:
“... como ocorre em relação ao processo administrativo principal, esse lançamento
complementar também deve ser integralmente cancelado... tanto uma como outra
autuação são absolutamente equivocadas, já que a totalidade da autuação é
improcedente. Como ficou claro no processo administrativo principal e como será
abaixo reiterado, não houve qualquer registro, pela Requerente, de ‘passivos
fictícios’”.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
11-60.501 - 4a Turma da DRJ/REC, proferido em sessão realizada em 17/08/2018 (e-fls. 341/352),
de que se deu ciência ao Contribuinte em 28/11/2018 (e-fls. 358), cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITA. APURAÇÃO DO IRPJ DECORRENTE, APÓS ACRÉSCIMO DA RECEITA
OMITIDA AO PREJUÍZO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Ao se somar a receita omitida ao prejuízo do período apurado pelo contribuinte, para efeito
de se encontrar a nova base de cálculo do IRPJ, tal receita omitida deve ser somada ao
prejuízo fiscal e não ao prejuízo líquido contábil.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A multa de ofício tem previsão em norma vigente, devendo a mesma ser aplicada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, que não sejam súmulas vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.691 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720365/2017-25
4
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais que não tenham efeitos erga omnes somente vinculam as partes da
mesma.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 26/12/2018 (e-fls. 360), o Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 361/376), em que, para além das razões expendidas em sede de Impugnação,
pugna, preliminarmente, pela nulidade parcial da decisão de piso, eis que, “[s]ob a alegação de
que este processo administrativo seria resultado de lançamento complementar ao lançamento já
discutido nos autos do Processo Administrativo 19311.720082/2016-01 e que a Recorrente não
teria contestado o ato de lançamento em si, a r. decisão recorrida deixou de conhecer os
argumentos da Recorrente quanto à improcedência de todo o lançamento – seja principal, seja
complementar”.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 358 e 360), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE NULIDADE: AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS
7.

Como visto do TVF, o presente processo teve origem no “[...] encaminhamento do
processo 19311.720082/2016-01 para análise quanto à pertinência de lançamento complementar
dos anos-calendário 2012 e 2013 pela DRF de origem, em virtude de se terem considerados nos
lançamentos os prejuízos contábeis, quando deveriam ter sido considerados os prejuízos fiscais
respectivos, que eram menores, além de alteração de Saldos de Prejuízos de exercícios anteriores
no Sapli, no caso de serem efetuados os referidos lançamentos complementares”.
8.

Assim, como aduz a Interessada, se, no processo sub judice, a DRJ “[...] deixa de
avaliar o mérito da Impugnação apresentada” em relação àquele feito – do qual este é mero
consectário, como visto – é porque este já foi devidamente contemplado, tanto lá como em 2a
instância, nesta mesma sessão de julgamento. Não subsiste, portanto, no caso presente,
disposição de ementa por ela colacionada em razões de Voluntário, em que se “[...] deixou de
apreciar ponto da impugnação relativo a um dos potenciais efeitos da decisão a ser proferida”,
como se verá.
MÉRITO
Lançamento complementar
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.691 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720365/2017-25
5
9.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“5. De antemão, observa-se que a autuação complementar objeto do presente
Processo 19311.720365/2017-25 diz respeito tão-somente ao IRPJ decorrente do
acréscimo, à base de cálculo do IRPJ, da diferença entre o prejuízo fiscal, que deveria
ter sido aquele considerado, e o prejuízo contábil, que foi o efetivamente
considerado em lançamento anterior, o que gera agravamento da exigência, que
somente poderia ser realizado por meio de lançamento complementar pela unidade
de origem, uma vez não serem as Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento – DRJ – as unidades da RFB com competência para lançamento,
levando-se em conta ainda que o referido equívoco de lançamento a menor foi
detectado em sede de julgamento administrativo de 1a instância, quando do
julgamento por essa mesma 4a Turma da DRJ/Recife do contencioso referente ao
Processo n° 19311.720082/2016-01, considerando-se ainda o exercício da atividade
vinculada diante da verificação do fato gerador do tributo e erro de fato naquele
lançamento anterior efetuado a menor.
(...)
7. No presente contencioso, a contribuinte não contesta a necessidade de
consideração pelo fisco do Prejuízo Fiscal Real em si, no lugar do prejuízo líquido
contábil, este que foi o anteriormente considerado no lançamento original objeto do
processo n° 19311.720082/2016-01, e nem contesta a diferença de IRPJ apurada no
lançamento complementar em função disso, ou seja, no que dependeu da
consideração do Prejuízo Fiscal Real em si, no lugar do prejuízo líquido contábil, que
foi a razão do presente lançamento, a autuada não contesta, apresentando tão-
somente outros argumentos mais genéricos, muitos dos quais, inclusive, já haviam
sido apresentados naquele processo, entre os quais se incluem os argumentos
relativos à apuração de passivo fictício, esse já objeto de apreciação no processo
original no 19311.720082/2016-01, em cujo julgamento houve inclusive a
manutenção da infração para o ano-calendário de 2012 e a sua procedência em
parte em relação ao ano-calendário de 2013.
8. Como a apuração decorrente do passivo fictício já foi apreciada no acórdão do
processo original n° 19311.720082/2016-01, não serão conhecidos argumentos da
contribuinte específica e relativamente aos passivos fictícios, já julgados no processo
original, inclusive os documentos ‘doc.’ 07, ‘doc.’ 08 e ‘doc.’ 09, anexados a esta
impugnação e que dizem respeito àquela matéria, lembrando que o presente
processo foi motivado apenas pelo acréscimo à base de cálculo da diferença entre o
prejuízo contábil considerado e o fiscal que deveria ter sido considerado e era menor
do que o primeiro.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.691 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720365/2017-25
6
9. Os demais argumentos de defesa, que não se referem ao passivo fictício, este que
já foi apreciado no processo original, são os apreciados na sequência” (grifou-se).
10.

Razão está com a DRJ. Para além de a Interessada, uma vez mais, não confrontar o
lançamento levado a efeito nos presentes autos, admite que as “[...] questões de mérito estariam
diretamente vinculadas à solução do julgamento do Processo Administrativo no
19311.720082/2016-01”, apreciadas nesta sessão de julgamento.
11.

Outra coisa é que o dispositivo do julgamento do processo no 19311.720082/2016-
01 tenha sido vazado nos seguintes termos, fazendo referência a “Relatório Conclusivo” também
juntado nestes autos (e-fls. 444/458), de modo a zerar as “bases de cálculo” dos lançamentos de
2012 e de 2013 discutidos no feito sub judice, face à subtração destes valores infra da rubrica
“Omissão de receitas”, conforme subitem “2.4” deste Acórdão:
“40. Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Ofício. Quanto
ao Recurso Voluntário, conheço-lhe, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento para considerar comprovados os passivos (i) em relação
ao ano-calendário de 2012, no valor de R$ 39.966.479,03, conforme item “27”
deste Acórdão e (ii) em relação ao ano-calendário de 2013, nos valores de R$
40.943.454,81, conforme item ‘27’ e de R$ 5.768.865,69, R$ 32.970,48, R$
1.121.454,16 e R$ 95.467,98, conforme item ‘29’ deste Acórdão, sendo os 3 últimos
valores mencionados, respectivamente, nos itens ‘56’, ‘64’ e ‘67’ do ‘Relatório
Conclusivo’ elaborado pela Autoridade Diligenciadora” (negritou-se).
CONCLUSÃO
12.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito, dou-lhe provimento conforme restou apurado no julgamento do processo no
19311.720082/2016-01, que se deu nesta mesma sessão.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 519
DF CARF MF
Original